Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748520-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo a emenda à inicial (ID 54120562). Oficie-se ao Juízo Reclamado para dar ciência desta decisão e para que apresente INFORMAÇÕES, no prazo de 10 dias (art. 989, inciso I, do CPC). Cite-se o beneficiário do ato impugnado (Ana Alves Portela), para que, querendo, apresente Contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, inciso III, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991 do CPC. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023 06:24:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador